Tribunal: STF
Processo: RE 107363
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
ISS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEL. MOTORISTAS CEDIDOS PELA
LOCADORA.
NÃO DESNATURA O CONTRATO DE LOCAÇÃO A CIRCUNSTANCIA DE A EMPRESA
LOCADORA POR A DISPOSIÇÃO DA LOCATARIA MANOBRISTAS PARA O MELHOR
APROVEITAMENTO DOS VEÍCULOS CEDIDOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.